Tribunal: STF
Processo: ARE 1491295
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE PECÚLIO E SEGURO COLETIVO AOS BENEFICIÁRIOS DE EX-SEGURADO. CONTRATOS CANCELADOS VOLUTARIAMENTE ANTES DO FALECIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM. DECRETO ESTADUAL N° 45.514/2010. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA MOLDURA FÁTICA DELINEADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.